Tribunal: CARF
Processo: 10384.721379/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE VENDA DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESCRITURAÇÃO. LUCRO REAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Constatada a emissão de notas fiscais correspondentes à venda de mercadorias ou prestação de serviços, sem comprovação da regular escrituração no período competente, mantém-se a presunção de omissão de receitas e a exigência correspondente.
INCENTIVO FISCAL. SUDENE. REDUÇÃO DE IRPJ SOBRE O LUCRO DA EXPLORAÇÃO. LAUDO CONSTITUTIVO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PELA RFB.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhecer o direito à redução de Imposto de Renda mediante processo próprio de requerimento do contribuinte, instruído com o laudo expedido pela Superintendência Do Desenvolvimento Do Nordeste (Sudene), vinculada ao Ministério da Integração Nacional. A posse do referido laudo, sem o aval da unidade de jurisdição do contribuinte reconhecendo o direito ao gozo do benefício, é insuficiente para seu usufruto, tornando legítimo o procedimento fiscal da glosa do benefício. Lei no 4.239/1963, art. 16; RIR/1999, art. 553; e IN SRF no 267/2002, art. 60.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
TRIBUTOS REFLEXOS.
Ressalvados os casos especiais, os autos de infração de CSLL, PIS e COFINS seguem a mesma sorte do Auto de Infração de IRPJ que lhes deu origem, em função da relação de causa e efeito que os une. Lei no 8.981/95, art. 57; e Lei no 11.941/2009, art. 21, parágrafo único, inciso I.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.721379/2011-42
ACÓRDÃO
1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOFERRO LAJES TRELICADAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE VENDA DE MERCADORIAS OU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESCRITURAÇÃO. LUCRO REAL. REGIME DE
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Constatada a emissão de notas fiscais correspondentes à venda de
mercadorias ou prestação de serviços, sem comprovação da regular
escrituração no período competente, mantém-se a presunção de omissão
de receitas e a exigência correspondente.
INCENTIVO FISCAL. SUDENE. REDUÇÃO DE IRPJ SOBRE O LUCRO DA
EXPLORAÇÃO. LAUDO CONSTITUTIVO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO PELA RFB.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhecer o direito à
redução de Imposto de Renda mediante processo próprio de requerimento
do contribuinte, instruído com o laudo expedido pela Superintendência Do
Desenvolvimento Do Nordeste (Sudene), vinculada ao Ministério da
Integração Nacional. A posse do referido laudo, sem o aval da unidade de
jurisdição do contribuinte reconhecendo o direito ao gozo do benefício, é
insuficiente para seu usufruto, tornando legítimo o procedimento fiscal da
glosa do benefício. Lei no 4.239/1963, art. 16; RIR/1999, art. 553; e IN SRF
no 267/2002, art. 60.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
TRIBUTOS REFLEXOS.
Ressalvados os casos especiais, os autos de infração de CSLL, PIS e COFINS
seguem a mesma sorte do Auto de Infração de IRPJ que lhes deu origem,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
2
em função da relação de causa e efeito que os une. Lei no 8.981/95, art. 57;
e Lei no 11.941/2009, art. 21, parágrafo único, inciso I.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SOFERRO LAJES TRELIÇADAS LTDA., contra
o Acórdão no 02-87.741 proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente a
Impugnação apresentada em face de Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS pela
Contribuinte.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório elaborado pela DRJ/BHE, nos
termos que seguem:
“Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados Autos de Infração, ano-base
2007, expedidos em 01/09/2011, referentes a Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Pis/Pasep e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, com juros de mora
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
3
calculados até 09/2011, fls. 2/29, com a apuração do crédito tributário discriminado na
tabela 1 adiante reproduzida:

As infrações apontadas nos Autos de Infração são:
a) IRPJ (fls. 5/6): (i) Omissão de receitas de venda e serviços – receitas não contabilizadas;
(ii) Subvenções e recuperação de custos – omissão de subvenções correntes; (iii) IRPJ não
declarado – ausência de declaração ou declaração inexata.
b) CSLL (fls. 17 ): (i) Receitas – falta de recolhimento da CSLL devida sobre receitas
omitidas; (ii) Falta/insuficiência de recolhimento da CSLL ou do adicional.
c) PIS (fls. 24): (i) Incidência não-cumulativa padrão – omissão de receita sujeita à
contribuição para o Pis.
d) COFINS (fls. 12): (i) Incidência não-cumulativa padrão – omissão de receita sujeita à
Cofins.
Os fatos geradores, impostos e contribuições apurados para os tributos exigidos são os
discriminados nas tabelas 2, 3, 4 e 5 adiante reproduzidas:

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
4

Do Relatório Fiscal, fls. 30/34, extraem-se, em síntese, os seguintes pontos:
1. Contexto.
Discorre sobre o início da ação fiscal, as intimações fiscais dirigidas ao contribuinte e as
respostas por ele produzidas.
2. Da declaração do IRPJ e da CSL em valores menores que o escriturado.
O fiscalizado apurou os tributos a título de IRPJ, R$88.066,72, e CSLL, R$135.456,08, e os
informou no Livro Diário, sem que, contudo, efetuasse a declaração de tais valores em
DCTF ou realizasse o recolhimento devido.
3. Das receitas não escrituradas.
O sujeito passivo não comprovou a contabilização das receitas provenientes das notas
fiscais de nos 122, R$178.710,00, de 10/08/2007, e 123, R$50.840,00, de 15/12/2007.
4. Da declaração do Pis e da Cofins em valores menores que o escriturado.
O contribuinte apurou a contribuição devida ao Pis e à Cofins, porém não efetuou a
declaração de tais valores em DCTF e não realizou os recolhimentos.
O fiscalizado procedeu à retificação das DCTF após ser orientado a tanto pela fiscalização.
O lançamento dos valores devidos levou em consideração as informações contidas em
Dacon (apurado, crédito, saldo crédito, a pagar), DCTF e DARF, sendo R$180.726,41,
Cofins, e R$23.423,06, Pis.
5. Da exclusão indevida de subvenções governamentais para custeio ou operação do lucro
operacional.
A autoridade lançadora informou que o contribuinte é beneficiário de incentivos fiscais
com isenção de 100% do valor do ICMS devido no período sob fiscalização, sendo que o
Decreto no 10.462, de 20/12/2000, atualizado pelo Decreto no 10.854, de 03/09/2002, do
Governo do Estado do Piauí, é o documento legal constitutivo do direito.
Para a fiscalização, o conceito de subvenção de investimento limita-se à transferência de
recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas,
mas na aplicação específica em bens ou direitos para implantar ou expandir
empreendimentos econômicos.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
5
O benefício fiscal, isenção do ICMS, foi concedido em favor do fiscalizado sem vinculação
com qualquer aplicação específica dos recursos em bens ou direitos referentes à
implantação ou expansão do empreendimento econômico, não se caracterizando como
subvenção para investimento.
Para o agente autuante, as transferências de recursos, na modalidade recebida pelo
fiscalizado, constituem-se em subvenção corrente para custeio ou operação previstas no
art. 392 do RIR/99, devendo serem computadas na determinação do lucro real.
O valor do benefício fiscal utilizado pelo contribuinte foi apurado diretamente da
contabilidade.
Cientificado do lançamento em 09/09/2011 (sexta-feira), fls. 173, o contribuinte
apresentou impugnação em 10/10/2011 (segunda-feira), fls. 177/214, acompanhada dos
documentos de fls. 215/228, contestando o lançamento.
1. Omissão de receitas de venda e serviços.
Alega que a fiscalização não observou o fato de a requerente ter incluído as notas fiscais
de nos 122 e 123 na escrituração fiscal e contábil no meses de 08/2007 e 12/2007,
respectivamente.
Argumenta que o lançamento deveria decorrer de toda uma série de investigações, de
forma a verificar a efetiva ocorrência do fato gerador, em obediência ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional – CTN.
Sustenta que existe o benefício do incentivo fiscal da Sudene no período objeto da ação
fiscal.
Defende, pois, que os valores não devem ser considerados como omissão de receita.
2. Subvenções e recuperação de custos. Omissão de subvenções correntes.
Pontua que o valor de R$1.254.007,93, correspondente ao benefício fiscal de isenção ou
redução de ICMS, trata-se de subvenção para investimentos, uma vez que foi utilizado
para a aquisição de máquinas, equipamentos e instalações industriais, conforme
comprovam os lançamentos contábeis no início de 2008, na conta contábil do Imobilizado
– Instalações Industriais.
Entende que a importância de R$1.254.007,93 foi utilizada para a aquisição de bens e
direitos referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico, conforme
determina o Decreto no 10.462/2000, atualizado pelo Decreto no 10.854, de 2002.
Por se tratar de subvenção para investimento, não deve ser computado na base de cálculo
do lucro tributável, nos termos do art. 443 do RIR/99.
Descabe o argumento da fiscalização de que o Decreto no 10.462/2000 não vincula o gozo
do benefício à aquisição de bens e direitos, o que permitiria ao beneficiário a utilizá-lo
como fonte de capital de giro.
Reproduz trechos da legislação tributária, a saber: (a) Lei no 9.249, de 1995; (b) Decreto no
3.000, de 1999; (c) Lei no 8.981, de 1995; (d) Lei no 7.689, de 1988; (e)Lei no 9.249, de
1995; (f) Lei no 9.316, de 1996; (g) Lei no 9.430, de 1996; (h) Lei no 10.637, de 2002.
Defende que o benefício fiscal presente na Lei Estadual no 4.859, de 1996, isenção de
100% do valor do imposto devido pela empresa beneficiária, se amolda à política de
captação de investimentos realizada pelos governos estaduais.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
6
Pontua que a lei é clara ao estabelecer que os incentivos visam ao incremento e à
consolidação da atividade econômica na região.
Frisa que as transferências foram incorporadas ao patrimônio da requerente e
contabilizadas na forma estabelecido no §2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
registradas como Reserva de Capital – Reserva de Incentivos Fiscais.
Os valores a título de isenção de ICMS foram contabilizados a crédito da conta “Reserva
Incent. Fiscais – ICMS”.
Cita jurisprudência a amparar seus argumentos.
3. IRPJ e CSLL não declarada. Ausência de declaração ou declaração inexata.
Pondera que a fiscalização não observou o fato de que o contribuinte informou tais
valores em sua DIPJ, conforme comprovam cópias acostadas nos autos, o que vai de
encontro à assertiva de que tais valores não foram declarados.
Rememora a tese de que existe o benefício do incentivo fiscal da Sudene no período
objeto da ação fiscal.”
A 7a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a Impugnação, nos termos da
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA AUSENTE DE ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS.
Mantém-se a infração de omissão de receitas quando o contribuinte não prova que as
receitas de venda de mercadorias ou de prestação de serviços foram escrituradas
contabilmente.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS.
RECONHECIMENTO.
Segundo a legislação tributária, o direito à redução do IRPJ e adicionais só será devido
após o reconhecimento pela unidade da administração tributária a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica, não se bastando, para tanto, o Laudo Constitutivo da
Sudene.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. LUCRO REAL. LEI COMPLEMENTAR 160.
As subvenções para investimento não serão computadas na determinação do lucro real,
inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidos como estimulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, desde que registradas em
reserva de lucros.
Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos no art. 30 da Lei
Complementar no 160, sendo que esta disposição se aplica, inclusive, aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
7
DCTF. EFEITO DA DECLARAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Desde o ano-calendário de 1999, a DCTF é o documento que se constitui em instrumento
de confissão de dívida apto à exigência do crédito nela informado.
A ausência de confissão de valores devidos implica sua exigência mediante lançamento de
ofício.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS, uma vez que
os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à
matéria específica de cada tributo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A 7a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade, julgou a Impugnação procedente em
parte, para qualificar os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelo Estado do Piauí como
subvenções para investimento, à luz da Lei Complementar noo 160/2017, cancelando o
lançamento realizado sobre tais verbas.
No mais, a decisão recorrida assentou, em síntese, que:
(i) não restou comprovada a escrituração das notas fiscais no 122 e 123, razão pela qual
subsistiria a omissão de receitas;
(ii) o direito à redução do IRPJ da SUDENE depende de reconhecimento formal pela
autoridade fiscal competente, não bastando a apresentação do laudo constitutivo;
(iii) quanto às subvenções de ICMS, aplicou-se a disciplina da Lei Complementar no 160/2017,
reconhecendo-se, em tese, a natureza de subvenção para investimento, desde que
observados os requisitos legais de registro em reserva de lucros;
(iv) a DCTF constitui instrumento de confissão de dívida, sendo legítimo o lançamento de ofício
dos valores não declarados;
(v) os lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS acompanham a sorte do IRPJ, ressalvadas as
matérias específicas de cada tributo.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
8
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera as teses
já deduzidas em primeira instância, insurgindo-se contra:
(i)
a caracterização de omissão de receitas, sustentando que as notas fiscais no 122
e 123 foram devidamente escrituradas e que a fiscalização não teria observado
o disposto no art. 142 do CTN;
(ii)
a tributação dos valores decorrentes da isenção de ICMS, reafirmando tratar-se
de subvenções para investimento, vinculadas à implantação e expansão do
empreendimento, com aplicação dos recursos em ativo imobilizado, não
devendo tais valores integrar o lucro real nem a base de cálculo da CSLL;
(iii)
a exigência de IRPJ e CSLL por ausência de declaração, alegando que os valores
foram informados na DIPJ, inexistindo omissão declaratória;
(iv)
os lançamentos reflexos de PIS e COFINS, defendendo que eventual
afastamento das exigências principais deve repercutir automaticamente sobre
tais contribuições;
(v)
o reconhecimento do incentivo fiscal da SUDENE, sustentando que preenche os
requisitos legais para fruição do benefício no período autuado.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, cumpre examinar a admissibilidade do Recurso Voluntário,
notadamente quanto à sua tempestividade, em face da irregularidade formal constatada na
intimação do Acórdão no 02-87.741, proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
9
Conforme se extrai dos autos, a ciência do referido acórdão foi promovida mediante
Intimação no 297/2018, expedida pela DRF/Teresina, acompanhada, em tese, de Aviso de
Recebimento – AR Comum, juntado às fls. 287.
Todavia, restou constatado que o Aviso de Recebimento acostado aos autos não se
refere ao presente processo, tampouco ao contribuinte ora Recorrente, mas a terceiro estranho à
relação processual, circunstância que motivou a devolução dos autos à unidade de origem para
saneamento.
Nesse contexto, por meio do despacho de e-fls. 293/294, a Equipe Regional de
Contencioso Administrativo – ECOA/3a Região Fiscal consignou que, embora o AR juntado aos
autos fosse, de fato, relativo a outro contribuinte e a outro processo, o comparecimento
espontâneo do Contribuinte, materializado pela apresentação do Recurso Voluntário, seria
suficiente para suprir a irregularidade da intimação.
Para tanto, fundamentou-se na aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal do § 1o do art. 239 da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e do art. 26, §5o, da Lei
no 9.784/1999, nos seguintes termos:
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado,
ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar
do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da
citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de
embargos à execução.
LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas
o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
10
Registra, ainda, que na segunda página do Recurso Voluntário (fl. 271), a
contribuinte afirma expressamente ter tomado ciência do acórdão em 11/10/2018, razão pela
qual, adotada essa data como marco, o recurso protocolado em 12/11/2018 seria tempestivo,
demonstrando: (i) ciência em 11/10/2018; (ii) termo inicial em 15/10/2018 (em razão do feriado
nacional de 12/10 e do final de semana); e (iii) termo final em 13/11/2018.
Ressaltou, por fim, que não se mostra viável a tentativa de localização do AR
correto, tendo em vista o tempo decorrido e a regionalização dos processos de trabalho, de modo
que eventual discordância do entendimento consignado no despacho ensejaria a necessidade de
novo envio do acórdão ao Interessado, com prejuízo à duração razoável do processo.
À vista desse quadro, e considerando que se trata de irregularidade meramente
formal da intimação, bem como que o Contribuinte compareceu espontaneamente aos autos para
apresentar seu Recurso Voluntário, tenho por sanada a irregularidade, declarando tempestivo o
recurso, à luz do princípio do formalismo moderado, da celeridade e da eficiência processual, e
nos termos do art. 26, §5o, da Lei no 9.784/1999 e do art. 218, §4o, do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
recurso voluntário.
2
DO MÉRITO
À vista da decisão recorrida e das razões do Recurso Voluntário, as matérias
efetivamente controvertidas e devolvidas à apreciação deste Conselho podem ser assim
delimitadas:
(i)
Omissão de receitas de venda e serviços: Discute-se a subsistência da
exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS fundada na alegada omissão de
receitas, decorrente da não comprovação da escrituração das notas fiscais
no 122, de 10/08/2007, no valor de R$ 178.710,00, e no 123, de 15/12/2007,
no valor de R$ 50.840,00; e o
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
11
(ii)
Direito à fruição do incentivo fiscal da SUDENE: Discute-se se a Contribuinte
faz jus à redução do IRPJ incidente sobre o lucro da exploração, nos termos
da legislação que rege os incentivos fiscais da SUDENE, no período autuado.
2.1
OMISSÃO DE RECEITAS – AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
Segundo a Autoridade Fiscal, as notas fiscais no 122 e no 123 (e-fls. 88/89), emitidas
pela Contribuinte, não teriam sido devidamente escrituradas, circunstância que caracterizaria
omissão de receitas, nos termos do art. 3o da Lei no 9.249/1995 e dos arts. 247, 248, 249, inciso II,
277, 278, 279 e 280 do RIR/1999.
Desde a Impugnação, a Recorrente sustenta que o lançamento estaria em
desacordo com o art. 142 do CTN, por ausência de investigação suficiente, afirmando que as notas
fiscais foram regularmente escrituradas na contabilidade referente ao ano-calendário 2007, o que
teria sido comprovado nos autos. Aduz, ainda, que fazia jus a incentivo fiscal da SUDENE no
período, o que, em sua ótica, afastaria a caracterização de omissão de receitas.
A decisão recorrida manteve integralmente a exigência sob o fundamento de que a
Contribuinte não teria produzido prova suficiente da regular contabilização das receitas
correspondentes.
Passa-se ao exame individualizado das notas fiscais.
2.1.1 NOTA FISCAL No 122 – R$ 178.710,00
Nos termos do art. 247 do RIR/19991, aplicável à apuração do lucro real, a receita
deve ser reconhecida pelo regime de competência, integrando o resultado do período em que
auferida, independentemente do efetivo recebimento.

1 Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de
apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para efeito de determinação do
lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação
do lucro real do período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
12
No caso concreto, a Nota Fiscal no 122 foi emitida em 10/08/2007, de modo que
eventual receita dela decorrente deveria integrar o resultado do exercício de 2007.
Do exame da documentação constante dos autos, verifica-se que no Livro Diário
referente ao ano-calendário 2007 (e-fls. 151/157), consta lançamento a débito na conta do cliente
SOFERRO LTDA, no valor de R$ 1.664.957,82:

Tabela 1 – Livro Diário (2007)
No Balanço Patrimonial anexo à Impugnação (e-fls. 217/221), referente ao período
de 01/01/2008 a 30/06/2008, observa-se que a conta 11301.0714 – SOFERRO LTDA
(Clientes/Duplicatas a Receber) apresenta saldo anterior (2007) de R$ 1.664.957,82, seguido de
lançamento a débito correspondente ao valor da Nota Fiscal no 122 (R$ 178.710,00), e posterior
lançamento a crédito de R$ 1.843.667,82, resultando em saldo final de R$ 0,00.

TABELA 2 – BALANÇO PATRIMONIAL (2008)
O saldo total da conta Clientes no Balanço Patrimonial de 2008 corresponde a R$
505.235,10.
Por sua vez, o valor total da conta Clientes constante do Livro Diário de 2007
corresponde a R$ 1.974.318,44, montante que coincide com o valor declarado na Ficha 36A –
Ativo – Balanço Patrimonial da DIPJ 2008 (Ano-calendário 2007) (e-fls. 117/150).

§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, existentes em 31 de
dezembro de 1995, somente serão atualizados monetariamente até essa data, observada a legislação
então vigente, ainda que venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos de apuração
posteriores (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o).

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
13

Ademais, na Ficha 06A – Demonstração do Resultado do Exercício da DIPJ 2008,
verifica-se receita de venda de produtos no mercado interno no montante de R$ 10.670.861,41,
compatível com os registros contábeis do exercício de 2007.

O conjunto desses elementos evidencia que o saldo de R$ 1.664.957,82, integrante
do resultado do exercício de 2007 e declarado na DIPJ correspondente, contemplava apenas o
saldo anterior da conta 11301.0714 – SOFERRO LTDA, não incluindo o valor da Nota Fiscal no 122.
Somente no exercício de 2008 é que o valor de R$ 178.710,00 foi lançado na
referida conta, elevando o saldo para R$ 1.843.667,82, com posterior liquidação integral, o que
indica que a receita foi reconhecida contabilmente em momento posterior à sua emissão,
possivelmente em razão do recebimento ocorrido entre 01/01/2008 e 30/06/2008.
Tal dinâmica revela que a receita foi contabilizada segundo o regime de caixa, e não
pelo regime de competência exigido para fins de apuração do lucro real.
Cumpre salientar que, no regime do lucro real, o reconhecimento da receita deve
ocorrer no momento da sua auferição, independentemente do ingresso financeiro, sendo
irrelevante o momento do pagamento para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. O mesmo raciocínio se aplica às contribuições ao PIS e à COFINS, cuja incidência se dá sobre
a receita auferida no período.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
14
Assim, o reconhecimento extemporâneo da receita no exercício de 2008 não elide a
omissão verificada no exercício de 2007.
2.1.2 NOTA FISCAL No 123 – R$ 50.840,00
Em relação à Nota Fiscal no 123, emitida em 15/12/2007, no valor de R$ 50.840,00,
igualmente não houve comprovação de sua regular escrituração no exercício de 2007.
Do exame dos registros constantes do Livro Diário e do Balanço Patrimonial, não se
identificam elementos que permitam individualizar o lançamento correspondente a essa nota
fiscal, tampouco demonstrar, de forma inequívoca, sua inclusão no resultado do exercício.
No Balancete Contábil (e-fl. 217), verifica-se lançamento no valor de R$ 2.347,50 na
conta 11301.00502 – BETEL CONSTRUÇÕES LTDA., destinatário constante da Nota Fiscal no 123.
Todavia, tal valor não guarda correspondência com o montante total da nota fiscal (R$ 50.840,00),
nem há, no Livro Diário (e-fls. 152/157), registro em nome dessa empresa ou evidência de que o
valor tenha sido contabilizado em outra conta de receita no exercício de 2007.
Dessa forma, inexistindo prova individualizada apta a demonstrar a inclusão da
receita no resultado do período, não se desincumbiu a Contribuinte do ônus de infirmar a
presunção de omissão apontada pela fiscalização.
Nessa esteira, resta confirmada a omissão de receita quanto às Notas Fiscais no 122
e 123, impondo-se a manutenção da exigência correspondente de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com os
devidos reflexos.

2.2
DO DIREITO À REDUÇÃO DE IRPJ – SUDENE
A Recorrente sustenta fazer jus ao incentivo fiscal de redução do IRPJ incidente
sobre o lucro da exploração, no âmbito da SUDENE, tendo anexado aos autos apenas o Laudo
Constitutivo emitido pela SUDENE (e-fls. 62/66).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
15
A decisão recorrida julgou improcedente as alegações da Recorrente, com base nos
seguintes fundamentos:
“(...)
No caso concreto, em que pese o contribuinte ter apresentado o Laudo Constitutivo no
0255/2002, expedido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene,
cujo objeto do laudo se refere à redução do imposto sobre a renda e adicionais não
restituíveis, fls. 63/66, não se desincumbiu de demonstrar que o presente laudo instruiu o
requerimento junto à Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 3o do Decreto no 4.213,
de 26/04/2002.
Art.3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais
não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da extinta
SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo expedido
pelo Ministério da Integração Nacional.
(...)
Como estatuiu o Decreto no 4.213, de 2002, o direito à redução do IRPJ e adicionais só
será devido após o reconhecimento pela unidade da administração tributária a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica.
Ainda que o sujeito passivo tivesse obtido o reconhecimento da administração tributária
do direito à redução do IRPJ e adicionais, estar-se-ia a tratar de incentivo fiscal sobre
receitas incentivadas, num percentual de 75%, vide cláusulas 9 e 15 do laudo de fls. 64,
não se podendo falar em isenção de 100%.
Ante tais considerações, deve ser mantida a infração discutida neste tópico.”
Sem reparos à decisão.
A Lei no 4.239/1963, que instituiu o Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste,
prevê, em seus arts. 13 e 14, benefícios fiscais de isenção ou redução do IRPJ para
empreendimentos localizados na área de atuação da SUDENE.
O caput do art. 16 da referida lei dispõe expressamente:
LEI No 4.239/1963
Art. 16 A SUDENE, mediante as cautelas que instituir, fornecerá, as emprêsas interessadas,
declaração de que satisfazem as condições exigidas para o benefício da isenção a que se
refere o artigo 13, ou da redução prevista no artigo 14, documento que instruirá o
processo de reconhecimento pelo Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, do direito das
emprêsas ao favor tributário.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
16
Em reforço, o art. 37 da Lei no 5.508/1968 (correspondente ao art. 550 do RIR/99)
estabelece que uma vez reconhecidos os benefícios pela SUDENE, serão comunicados às
Delegacias Regionais e Seccionais do Imposto de Renda para tomarem conhecimento da
concessão.
Ao regulamentar o benefício fiscal de redução do IRPJ na área de atuação da
SUDENE, o art. 553 do RIR/99 prescreve as seguintes regras:
Art. 553. O direito à redução de que trata o art. 551 será reconhecido pela Delegacia da
Receita Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte (Lei no 4.239, de 1963, art. 16).
§ 1o O reconhecimento do direito à redução será requerido pela pessoa jurídica, que
deverá instruir o pedido com declaração, expedida pela SUDENE, de que satisfaz as
condições mínimas para gozo do favor fiscal.
§ 2o O Delegado da Receita Federal decidirá sobre o pedido de reconhecimento do direito
à redução dentro de 180 dias da respectiva apresentação à repartição fiscal competente.
§ 3o Expirado o prazo indicado no parágrafo anterior, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível,
considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, se
o favor tiver sido recomendado pela SUDENE, através da declaração mencionada no § 1o
deste artigo.
§ 4o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
impugnação para o Delegado da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do
prazo de trinta dias, a contar do recebimento da competente comunicação.
§ 5o Tornando-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão contrária ao pedido a
que se refere este artigo, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no parágrafo anterior não alcançará as parcelas correspondentes
às reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno
gozo da redução de que trata o § 3o deste artigo.
§ 7o A redução de que trata o art. 551 produzirá efeitos a partir da data da apresentação à
SUDENE do requerimento devidamente instruído na forma prevista no art. 7o do Decreto
no 64.214, de 18 de março de 1969.
A Receita Federal disciplinou o procedimento por meio da Instrução Normativa SRF
no 267/2002, estabelecendo no art. 60 as seguintes disposições:
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com laudo expedido
pelo MI.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
17
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias contados da
apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á
a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, a partir da data de
expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ),
dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que denegar o
pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às reduções
feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução de que trata o § 2o.
§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os requisitos formais
e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o requisitante, depois de sanado o
vício, peticionar novamente.
§ 8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata o § 1o,
enquanto não sanado o vício.
Da sistemática normativa examinada depreende-se que o laudo ou a declaração
expedida pela SUDENE não confere, por si só, o direito automático à fruição da redução do IRPJ.
Trata-se, na verdade, de documento indispensável à instrução do pedido, mas insuficiente para a
constituição definitiva do favor fiscal.
Com efeito, a legislação estabelece que o contribuinte deve formular requerimento
específico perante a Receita Federal do Brasil, órgão competente para proceder ao
reconhecimento do direito à redução. O laudo constitutivo emitido pela SUDENE constitui etapa
prévia e necessária, mas não substitui o reconhecimento do benefício pela Administração
Tributária.
Ausente tal requerimento — ou inexistente prova de seu protocolo e
processamento — não se pode reputar validamente constituído o direito à redução do IRPJ, razão
pela qual deve ser mantida a decisão de primeira instância.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.098 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721379/2011-42
18

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário para lhe negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 313
DF CARF MF
Original